Tribunal: TJMT
Processo: 0010253-05.2016.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010253-05.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO (APELANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), JOEL MOSCOLFMANN (APELANTE), EDNEY SANTOS DE LIMA - CPF: 056.479.719-70 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ANTONIO FOGACA DE LIMA - CPF: 467.311.219-91 (APELADO), EVANDRO SHARLLER SILVA GALINDO - CPF: 848.536.549-68 (ADVOGADO), ANTONIO FOGACA DE LIMA - CPF: 467.311.219-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO, JOEL MOSCOLFMANN

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO – ARTIGO 157, § 3º E ARTIGO 157, § 3º, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL – JUNTADA DE LAUDO PERICIAL E MÍDIAS APÓS A INSTRUÇÃO CRIMINAL – CERCEAMENTO DE DEFESA –IMPOSSIBILIDADE – OPORTUNIDADE DE AS PARTES SE MANIFESTAREM – CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO AFRONTADOS – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR O LATROCÍNIO CONSUMADO E O LATROCÍNIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES – COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – RECHAÇADA – RÉU COLABOROU E PARTICIPOU ATIVAMENTE EM CONLUIO COM SEU COMPARSA PARA A PRÁTICA DELITIVA – EXTIRPAÇÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE – PLEITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
(HAMILTON) E
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(JOEL) EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião da prolação da sentença, conferir-lhe definição jurídica diversa em falar em ilegalidade.

Embora a juntada extemporânea das provas, a juíza abriu prazo para as partes se manifestarem, o que obstaculiza a arguição da defesa de que houve macula à ampla defesa, mas ao contrário, estrita observância aos princípios do devido processo legal e do contraditório, sem que houvesse qualquer prejuízo à macular a defesa dos réus.

A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e da vítima aptas a demonstrar ação delitiva dos réus, que agiram com liame subjetivo para a prática dos delitos de latrocínio consumado e de latrocínio tentado,

Não havendo desvios subjetivos entre os coautores, porquanto se deduz que o réu colaborou e participou ativamente para a ocorrência dos crimes, com seu comparsa, não se pode aderir à tese da cooperação dolosamente distinta.

Não aferida à reincidência específica, não há motivos para exasperar a pena intermediária.

Os crimes de latrocínio consumado e latrocínio tentado são crimes da mesma espécie e foram cometidos nas mesmas condições de tempo, com a comprovação do liame entre os delitos, porquanto, o reconhecimento da continuidade delitiva do artigo 71 do Código Penal, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010253-05.2016.8.11.0002

APELANTES: HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO, JOEL MOSCOLFMANN

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Hamilton Schneider da Costa Filho e Joel Moscolfmann contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente a denúncia e condenou:

-
Hamilton Schneider da Costa Filho
pela prática do crime do artigo 157, § 3º, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e pelo crime do artigo 157, § 3º, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos que, somadas, em concurso material, atinge a pena total e definitiva de 36 (trinta e seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-
Joel Moscofmann
pela prática do crime do artigo 157, § 3º, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e pelo crime do artigo 157, § 3º, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos que, somadas, em concurso material, perfazem o total de 35 (trinta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 66148509).

A defesa de Hamilton Schneider da Costa Filho opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (Id.: 66148512 e Id.: 66148515).

A Defensoria Pública, na defesa de Joel Moscofmann, nas razões de apelação, em preliminar, requer a nulidade da sentença em virtude da juntada de evidências aos autos após o término da instrução probatória.

No mérito, pretende a absolvição do réu por ausência de provas a evidenciar sua condenação pelos delitos de latrocínio consumado e tentado.

Em pedido subsidiário, pleiteia a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o do artigo 157 do Código Penal.

Acaso mantida a condenação, almeja a redução das penas aplicadas, o afastamento da reincidência específica e maior redução quanto à tentativa (2/3) (Id.: 66148549).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo parcial provimento do recurso de apelação somente para afastar a reincidência específica (Id.: 66148563).

A defesa de Hamilton Schneider da Costa Filho, nas razões de apelação, pretende, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o magistrado alicerçou seu convencimento com apoio a documentos acostados aos autos após o encerramento da instrução processual.

No mérito, requer a absolvição do réu por ausência de provas (Id.: 84249489).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 92218480).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento parcial do recurso interposto por Joel Moscolfmann para afastar a agravante de reincidência específica e pelo não provimento do recurso interposto por Hamilton Schneider da Costa Filho. Depreca, ao final, pelo reconhecimento da continuidade delitiva (Id.: 95554956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO, JOEL MOSCOLFMANN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO (PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – ARTIGO 384 DO CPP)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de Hamilton pugna pela declaração de nulidade da sentença prolatada em razão da inobservância do artigo 384 do Código de Processo Penal.

Aduz que sendo o acusado denunciado pela prática dos crimes do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, do Código Penal, e artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.0723/90, a magistrada não poderia, ao desclassificar o delito para os crimes do artigo 157, § 3º e artigo 157, § 3º, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, não atender ao que dispõe o artigo 384 do Código de Processo Penal.

Alega que a defesa não teve oportunidade de se defender e produzir provas a afastar o
animus furandi
, visto que a matéria não foi aventada na denúncia.

Segundo consta, a denúncia descreve suficientemente os fatos e as condutas pelas quais os réus foram condenados, demonstrando o desnecessário aditamento, haja vista que a mera redefinição jurídica dos mesmos fatos na denúncia indicada não configura a alegada nulidade.

Cumpre destacar que a descrição dos fatos na denúncia reflete perfeitamente os crimes de latrocínio consumado e tentado e, por esse motivo, desnecessário o aditamento da peça inaugural.

Com efeito, não foram imputados aos réus quaisquer fatos novos, mas apenas a modificação da capitulação jurídica dos fatos já trazidos na denúncia. E, nos termos da remansosa jurisprudência, o acusado se defende dos fatos a ele imputados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento, conferir-lhe capitulação distinta.

A propósito:

“1. É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião do julgamento da lide, conferir-lhes definição jurídica diversa, não havendo falar em ilegalidade flagrante na desclassificação, no édito condenatório, da capitulação jurídica, de homicídio para latrocínio, dos fatos já trazidos na exordial acusatória.

2. Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 532.285/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

“Havendo adequada descrição dos fatos na exordial acusatória - como ocorre na hipótese -, não há ofensa ao referido postulado quando o Tribunal de origem, autorizado pela norma contida no artigo 617 do Código de Processo Penal, lhes atribui definição jurídica diversa da proposta pelo órgão acusatório” (HC 360.626/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).

Com efeito, em virtude de o réu se defender dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, pode o magistrado conferir-lhe definição jurídica diversa.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO (PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As defesas dos réus alegam cerceamento de defesa em razão de ter sido juntado ao processo, após a fase instrutória, laudo pericial e mídias armazenadas em
pen drives
, contendo conversas entre os acusados e as vítimas.

Nesse ponto, extraio o excerto das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, que pontuou acertadamente o momento em que o laudo pericial foi juntado aos autos:

“Após o declínio de competência da 1ª para a 2ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT, foram corroboradas as provas já produzidas nos autos, inclusive as audiências de instrução criminal.

Apresentados pelas partes os respectivos memoriais, os autos foram conclusos para a prolação da sentença.

Não obstante, a zelosa magistrada constatou que estava pendente a juntada do laudo pericial das mídias apreendidas nos autos, tendo convertido o julgamento em diligências.

Logo,
o referido laudo processual foi carreado aos autos (29.04.2020)
, tendo o Ministério Público requerido detalhamento das investigações e cruzamento de dados das referidas mídias.

Apesar do indeferimento do pleito ministerial, em razão do teor do laudo pericial juntado ao feito e das respectivas mídias, o juízo singular
abriu vistas às partes a fim de que se manifestassem acerca do teor das provas produzidas, retificando ou não os seus memoriais
.

Também nesse momento processual, as partes tiveram pleno acesso aos autos, não havendo qualquer supressão de informações
.

Frise-se que a defesa do Apelante chegou a apresentar novos memoriais finais, pugnando apenas pela desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo majorado, sem tocar no conteúdo do laudo pericial e das respectivas mídias, quedando-se, portanto, inerte com relação a tais provas, apesar de ter pleno acesso a elas” (Id.: 92218480) (grifo original).

Dessume-se, portanto, que as partes tiveram cabal acesso ao laudo pericial, pois, a juíza abriu vistas às partes para que se manifestassem em relação às provas produzidas, retificando ou não os memoriais.

Ademais, há nos autos, certidão atestando que
“encaminhada à defesa do réu cópia da decisão e os arquivos das mídias contidas nos 3 (três) pen drives, por email, no dia 9 de junho de 2020, sendo atendido pedido de remessa da manifestação do Ministério Público Estadual e do assistente de acusação acerca dos referidos documentos em 10 de junho de 2020, conforme e-mail em anexo. Certifico que, em 15 de junho de 2020, decorreu o prazo para a defesa do réu Hamilton Schneider da Costa Filho se manifestar nos autos”
(Id.: 66148505).

Também, conforme se verifica no Id.: 66148505, a defesa tinha acusado recebimento dos links de acesso aos documentos, dias antes da prolação da sentença. Circunstância que sinaliza ter tido acesso ao laudo pericial e às mídias juntadas aos autos, porém, permanecido inerte.

Destarte, embora a juntada extemporânea das provas, a juíza abriu prazo para as partes se manifestarem, o que obstaculiza a arguição da defesa de que houve macula à ampla defesa, mas ao contrário, estrita observância aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar arguida pelos apelantes.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As defesas pugnam pela absolvição de Joel e Hamilton ao argumento de que não existem provas suficientes a evidenciar a prática delitiva.

No entanto, restou comprovado que os réus cometeram os crimes de latrocínio consumado e de latrocínio tentado contra as vítimas Antônio Fogaça de Lima e Edney Santos de Lima.

Conforme restou apurado, as vítimas Edney Santos de Lima e Antônio Fogaça de Lima, residentes no Estado do Paraná, teriam vindo a Cuiabá, em 28-4-2016, por volta das 4h00min da manhã, em um veículo Chevrolet Cruze, a convite de Joel Moscofmann, pessoa que teria pedido ajuda a Edney para resolver algumas transações de móveis e imóveis que possui em Mato Grosso.

Ao chegarem a Cuiabá, em 29-4-2016, Joel teria ligado para Antônio, convidando-os para jantar na chácara do amigo Hamilton, conhecido como ‘Júnior’.

No dia do jantar, Edney, filho de Antônio, deixou seu pai no hotel que Joel estava hospedado. Do hotel, Joel saiu, em uma camionete S-10, enquanto Antônio seguiu com Hamilton a caminho da suposta chácara.

Apurou-se que, já na BR, sentido posto 120, em local ermo, Hamilton parou o veículo e desceu; logo após, Antônio e Joel. Momento em que Hamilton perguntou aos dois se estavam armados, os quais responderam que ‘não’.
“Em ato contínuo, Hamilton, com uma arma de fogo em punho, fez com que Antônio tirasse sua roupa e se ajoelhasse, ao que efetuou disparo de arma de fogo na nuca do mesmo. Em seguida, declarou a Joel que havia ‘matado o velho’ e que iria pegar o anel dele, ao passo que Joel disse para que pegasse também a carteira. Depois, ambos empreenderam fuga do local, deixando para trás a vítima Antônio no chão”
(Id.: 92218480).

Em que pese ter sido alvejado, Antônio sobreviveu, conseguiu pedir ajuda e ser socorrido. Na sequência dos fatos, procurou uma delegacia para relatar o acontecido e comunicar, inclusive, o desaparecimento de seu filho Edney, que foi encontrado morto, em 6-5-2016, em avançado estado de putrefação, próximo ao local onde Antônio teria sido levado por Joel e Hamilton.

Tais acontecimentos foram também relatados por
Antônio Fogaça Lima
, na fase judicial, com riqueza de detalhes:

“...
MP:
ANTÔNIO, em relação a estes fatos ocorridos em abril de 2016, que o senhor teria ido para a cidade de Cuiabá para fazer uma tratativa em relação a uma máquina que fabricava dinheiro falso, juntamente com o seu filho EDINEY, o que aconteceu?
ANTÔNIO:
O que aconteceu?
MP:
Isso, que tentaram matar o senhor e seu filho acabou falecendo nessa viagem?
ANTÔNIO:
Isso, na verdade doutora é o seguinte: eu sai daqui de são José dos Pinhais e o seu JOEL foi na frente conversar com o seu HAMILTON, para o seu HAMILTON “arrastar” o negócio para nós. Seu HAMILTON não é vítima e eu não sai daqui, nem hoje, nem nunca, para roubar ou para aplicar algum golpe no seu HAMILTON. O seu HAMILTON sabia de tudo do negócio.
MP:
Em relação a essa tratativa?
ANTÔNIO:
Ao golpe. Ele ia pegar R$700.000, 00 de um amigo dele, que é um lojista de carro lá, para dar o golpe no cara. Então ele foi lá, fomos no Hotel Almanara, ele viu a demonstração junto com o seu JOEL. A prova é que ele nem foi hospedado no nome dele, foi hospedado no nome do seu JOEL. Ele foi encontrar comigo, ele viu como era a demonstração. Essa máquina de fazer dinheiro ele tá mentido, mentindo feio. Isso é, como que dizer um jeito de defesa, porque no dia que ele me deu o tiro na minha cabeça lá no meio do mato, que ele armou a emboscada em cima de mim e para matar eu e matar o EDINEY, para ficar com essa tal maquina de fazer dinheiro.
MP:
Mas o que o senhor estava negociando se não era essa máquina?
ANTÔNIO:
(...) A gente ia dar um “tombo" no amigo do HAMILTON...não existia máquina. Ai no dia do acontecimento o seu HAMILTON veio no Hotel Almanara, pegou eu, colocou dentro de um Uno Vivace preto dele, placa de São Paulo e levou para um local onde, segundo ele, tinha R$600.000,00. Chegando lá no meio do mato, ele parou e perguntou para mim: “Você está armado?” Eu falei: “Não, eu não uso arma”. Ele aflou: “Desce do carro, porque se você estiver armado eu vou matar você e matar o JOEL”. Dai eu desci do carro e gritei, porque o JOEL estava numa caminhonete S10 atrás da gente, ele parou a eu falei: “JOEL, fala para esse cara que a gente

não está armado.” O JOEL desceu do carro também, ai ele falou: “Ajoelha!" Ainda falei essa palavra para ele: “HAMILTON eu sou uma árvore, eu morro em pé!” Ele me empurrou assim, na frente dele, eu levantei minha camisa, ele viu que eu não estava armado, ele me empurrou e deu um tiro na minha cabeça. Na hora que ele deu o tiro, ele falou para o JOEL: “Matei o véio mano!". Quando eu cai eu fiquei lúcido, só cai, mas fiquei escutando tudo que eles conversavam.
MP:
O senhor foi atingido?
ANTÔNIO:
E, eu fui atingido e cai. Eu tinha um anel de ouro na minha mão, ele roubou meu anel e meus documentos. Quando eu cai que ele falou: “matei o véio mano" o JOEL falou: Ai, pega a carteira dele também. Ai foi que eu percebi que o JOEL e o HAMILTON estavam acomunados os dois para fazer aquilo. (...) Quero deixar bem claro isso. Ele esta mentindo. Ele não tem capacidade para ter este valor. Ele disse que tinha um amigo dele e dai chegando no mato ele deu um tiro na minha cabeça.
MP:
O senhor sabe o motivo dele ter tentado te matar?
ANTÔNIO:
Para roubar o carro, roubar o carro Cruze.
MP:
Não foi por causa das tratativas em relação a esse negócio ai que vocês iam fazer para dar o tombo no outro?
ANTÔNIO:
Não sei doutora, até ai eu não sei, só sei que eu sei é que ele matou o EDINEY e deu um tiro na minha cabeça para roubar o carro e a tal máquina de fazer dinheiro.
MP:
Quem matou o EDINEY, o senhor viu?
ANTÔNIO:
Não, eu não vi, porque quem sabia onde o EDINEY estava era o JOEL e o JOEL, de certo de medo do HAMILTON, porque o HAMILTON é um assassino frio e calculista, nós não estamos falando aqui de uma pessoa normal, nos estamos falando de um louco. (...)
MP:
Em relação ao EDINEY, o senhor tomou conhecimento do que aconteceu com ele?
ANTÔNIO:
Tomei conhecimento, eu fui depois que eles voltaram de lá, eles pegaram meu filho, emboscada novamente.
MP:
Isso foi depois que o senhor tomou o tiro?
ANTÔNIO:
É, eu tomei o tiro era umas nove horas, nove e pouquinho da noite, no horário nosso. Depois disso ele voltou e só o JOEL sabia onde estava o EDINEY. Ele voltou, pegou o EDINEY, levou para o mato, de certo, não sei o que ele usou, ai ele deu um tiro no EDINEY. O EDINEY é um rapaz com 1.80m. Ele deu um tiro nessa parte do EDINEY (aponta o pescoço), eu vi, eu fui buscar o corpo do meu filho. O seu VALTER, que é o medico legista. Ele deu um tiro no peito. (...) Quando prenderam ele no sábado, ele bateu papo lá: "eu pedia a máquina de fazer dinheiro para o EDINEY, ele não sabia onde é que estava, onde é que tinha máquina de fazer dinheiro, eu dei um tiro nele e matei ele." Mas isso é o HAMILTON falando e ameaçando o JOEL quando os dois estavam na delegacia. (...)
MP:
O senhor nem imaginou que a intenção deles era atirar no senhor?
ANTÔNIO:
Doutora, como que eu imaginar, se os dois caras sabiam do negócio? Eu fui confiando plenamente no JOEL, que estava atrás na caminhonete S10. Eu dei dinheiro para o JOEL abastecer a caminhonete. Dias atrás a caminhonete do JOEL tinha quebrado eu levei na oficina e mandei arrumar, o HAMILTON sabia de tudo...
MP:
Em relação ao seu filho, o senhor sabe porque ele foi assassinado? Se foi porque o senhor tinha sumido?
ANTÔNIO:
No mínimo para tentar roubar a bendita da máquina e o carro.
MP:
Mas eles sabiam que a máquina não existia, então não foi para roubar.
ANTÔNIO:
Foi para roubar, foi para roubar o carro no mínimo, né (...)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:
O dia dos fatos foi 29 de abril?
ANTÔNIO:
Isso.
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:
Antes desses fatos você chegou a comparecer naquela cidade lá?
ANTÔNIO:
Fui, fui antes para encontrar o HAMILTON, JOEL e VANDINHO... uns 15 dias antes...
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:
O EDINEY teve algum contato com o HAMILTON?
ANTÔNIO:
Eu creio que o HAMILTON conhecia o EDINEY porque o JOEL chamou o EDINEY para ir numa loja de carro e o EDINEY tinha que levar ele lá. O EDINEY levou ele duas vezes nessa loja de carro... Levou o EDINEY para encontrar com o HAMILTON porque o HAMILTON ia vender um carro fiado para o JOEL...
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:
Em que carro que ele foi? ANTÔNIO: Levou de Cruze. (...)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:
Como seria então? Vocês iam para a cidade, depois vocês voltavam com as notas ou como você fazia? Ou vocês iam só fazer o contato com a pessoa lá?
ANTÔNIO:
O conto da guitarra doutor é da seguinte maneira: a pessoa vem, vê a demonstração e eu saio fora, volto embora, quando vai para lá combina o dia que ele tá com o dinheiro na mão, a gente vai até o local lá, prepara o material, troca o dinheiro dele por papel, entra no carro dele e fala que agora que nos vamos buscar a máquina e vamos buscar o papel moeda e é nessa hora que eu estou saindo do negócio, já aconteceu dai o estelionato.
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:
Então se a máquina não estava com você e ele imaginasse que tivesse a máquina, essa máquina podia estar com o EDINEY ou não?
ANTÔNIO:
E essa que foi a dedução dele, que a máquina estaria com o EDINEY, porque só o JOEL sabia onde estava o EDINEY, o HAMILTON não sabia. Quando ele voltou de lá o JOEL deve ter passado onde é que o EDINEY estava.
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
Na hora do tiro ali, o JOEL ficou junto? Você viu o JOEL saindo junto com ele?
ANTÔNIO:
No dia do tiro o HAMILTON parou e o JOEL parou uns cinco metros atrás com a caminhonete. O HAMILTON fez aquelas perguntas que eu j á falei: perguntou se eu estava armado, eu falei que não, ai falou ajoelha, eu falei que eu morro em pé, ele pegou e me empurrou com a pistola, o que foi o azar dele e a felicidade minha. Ele me empurrou com a pistola e deu o tiro e quando eu cai ele falou: matei o velho mano! O JOEL tinha ficado uns cinco metros atrás, do lado da porta da caminhonete e quando o HAMILTON falou que matou o velho, tirou meu anel e minha carteira o HAMILTON entrou dentro do Uno e virou o uninho na estradinha de chão e vazou. O JOEL também fez o mesmo: entrou na caminhonete, funcionou a caminhonete e quase passou em cima das minhas pernas e se mandou no mundo. Se o JOEL estivesse junto comigo, do meu lado, o JOEL tinha me resgatado. (...)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:
Quando vocês saíram você combinou com seu filho algum lugar específico para ele aguardar vocês ou não?
ANTÔNIO:
Ficou acertado da seguinte forma e o JOEL sabia: ficou acertado que o EDNEY esperaria eu na frente de uma igreja. Ele falou: pai eu vou ficar aqui porque eu tenho que falar com a minha esposa, a Maiara, porque eu não falei com ela hoje... Só o JOEL sabia...
DEFESA HAMILTON:
Na segunda vez que o senhor foi para o Mato Grosso o senhor foi de carro ou de avião?
ANTÔNIO:
fui de carro com o EDINEY... num Cruze.(...)
DEFESA HAMILTON:
Então ao todo o senhor encontrou o HAMILTON duas vezes?
ANTÔNIO:
Duas vezes (...)
DEFESA HAMILTON:
Como que o senhor mantinha contato com o JOEL?
ANTÔNIO:
Por telefone ... A gente se falava meio direto doutor. (...)
DEFESA HAMILTON:
O senhor falou que quando o senhor estava na estrada ele mandou o senhor ajoelhar...
ANTÔNIO:
Não... quando nós chegamos numa altura, ele parou o carro do nada. Saiu da 070 e entrou...
DEFESA HAMILTON:
Ele empurrou o senhor com a arma?
ANTÔNIO:
É, com a pistola, ai que foi o azar dele. Nele empurrar pegou a bala aqui (atrás da orelha) passou pelo céu da minha boca.
DEFESA HAMILTON:
Quando ele empurrou a arma disparou, é isso?
ANTÔNIO:
Não, não. Quando ele me empurrou eu falei para o JOEL: “Oh JOEL, fala para esse cara que eu não to armado, nós não temos arma”, ai foi que ele disparou o tiro. Mas nada de um acidente, isso não.
DEFESA HAMILTON:
O senhor mostrou que estava sem arma em pé? (...)
ANTÔNIO:
Isso... ele saiu do carro, veio aqui, eu ergui a roupa para ele de frente com ele, em pé ainda, ele voltou, foi até o JOEL, não sei o que aconteceu porque eu fiquei de costas para os dois, ai quando ele veio vindo de novo eu vi ele vindo com a pistola na mão... Ele manobrou a pistola e veio
. DEFESA HAMILTON:
O senhor estava em pé ainda? ANTÔNIO: Em pé...ele falou: ajoelha! Ai quando eu falei: HAMILTON eu sou uma árvore, eu morro em pé, ele me empurrou....ele me empurrou, quando eu ajoelhei que ele atirou...
DEFESA HAMILTON:
Quando ele o empurrou o senhor estava de frente para ele ou de costas?
ANTÔNIO:
De costas para ele, ele me empurrou pelo meu ombro e em seguida atirou (...)” (depoimento extraído da sentença, Id.: 66148507).

Pela leitura acurada de seu depoimento, a vítima afirma e reconhece Joel e Hamilton como sendo os autores da empreitada criminosa, haja vista haver provas suficientes a comprovar a união de interesses entre os réus que, com a intenção de se apropriar do veículo Cruze e da ‘máquina de fazer dinheiro’, tentaram matar Antônio e mataram seu filho Edney.

No mesmo sentido, é o depoimento de
Eder Santos de Lima
, irmão da vítima Edney e filho de Antônio, prestado na delegacia. Senão:

“... Que Antônio comentou com o declarante que viria a Cuiabá junto com Joel Moscofmann para tratar de negócios; (...) que Ednei veio para dirigir o veículo de Antônio e Joel veio com sua caminhonete S-10, de cor branca; que depois que saíram, Ednei ficou comunicando com a família através do Whatsapp; que conversou com ele um bom tempo no dia 29/04, no período da noite, a partir das 21 horas; (...) que perguntou por Antônio, Ednei respondeu que ele estava no serviço e não tinha hora para retornar, que talvez iria vê-lo no dia seguinte; que Ednei também comentou que Antônio Fogaça estava nervoso com Joel; que Joel havia deixado seu pai louco; (...)
Que imediatamente ligou no mencionado número, Antônio atendeu e disse que estava ferido na cabeça e que seria Júnior de Tal o autor do disparo
; em seguida, Antônio pediu que o declarante viesse procurar Ednei que estava desaparecido com o veículo; que Antônio disse que Joel havia pegado Ednei e o veículo, por que somente ele sabia o local que Ednei estava com o veículo; (...) Que chegou a Várzea Grande no dia 01/06 e dirigiu-se ao Pronto Socorro ocasião que Antônio confirmou que Edney e o veículo Cruze estavam desaparecidos (...) Que embora ANTÔNIO não tenha falando o que viria fazer em Cuiabá, mas o declarante já sabia por questão de seus antecedentes; Que Antônio tem várias passagens pela prática de crime de estelionato (conto do vigário), nas modalidades de fazer dinheiro (...)”

(Id.: 66145578).

Na audiência de instrução e julgamento, Eder confirma a versão apresentada na delegacia, reafirmando que recebeu um telefonema de seu pai, logo após ter levado um tiro, dizendo, inclusive, que seu irmão tinha desaparecido com o veículo.

A testemunha
Yago Francisco Cardoso Rodrigues
, em juízo, declarou que estava indo para um sítio com seu pai, quando foram surpreendidos por um homem que passou na frente do caminhão, pedindo ajuda, todo ensanguentado, pois tinha levado um tiro na cabeça e dizia ter sido sequestrado.

Hamilton Schneider da Costa Filho
, na fase investigativa, confessou que conhece Joel, desde 2011, e que, no início de abril de 2016, entrou em contato com ele falando que tinha uma pessoa conhecida que ‘fazia dinheiro’, chamada de Antônio.

Relatou que Joel se mostrou interessado em conhecer Antônio e analisar a oportunidade, sendo que, depois de um tempo,
“Antônio entrou em contato com Joel e pediu para passar o telefone para ele; Que Antônio pediu R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e que com essa quantia ele lhe entregaria R$ 2.000.000,00 (dois milhões); Que disse para Antônio que não possuía essa quantia; Que depois disso não teve mais contato com Antônio; Que nunca viu o filho de Antônio, Edinei Santos de Lima; Que nunca viu nenhum Chevrolet Cruze (...) Que até a presenta data vem mantendo contato diário com Joel; Que Joel nunca comentou nada sobre o tiro que Antônio recebeu na cabeça ou o desaparecimento de Edinei (...); Que possui o veículo Uno Vivace preto, mas não se recorda a placa; Que esse Uno foi para São Paulo-SP realizar inspeção veicular (...); Que desde essa data estava andando no Uno prata de seu cunhado Jeferson; Que viu Joel com uma camionete S10 branca, mas não se recorda a placa (...)”
(Id.: 66145582).

Sob o crivo do contraditório, negou a prática dos crimes, afirmando ter encontrado a vítima Antônio apenas uma vez, e que, nessa oportunidade, ele fez a demonstração da falsificação das notas de dinheiro.

Por sua vez,
Joel Moscolfmann
, na audiência de instrução em julgamento, permaneceu silente por quase todo tempo.

Malgrado os réus negarem a autoria delitiva, o conjunto probatório dos autos é firme a demonstrar que Joel e Hamilton, em conluio, tramaram executar Antônio e seu filho, para juntos subtraírem o veículo e a ‘máquina de fazer dinheiro’, pelo que, levaram Antônio a um lugar ermo, na intenção de matá-lo.

Nesse sentido, como bem pontuou o Ministério Público,
“tem-se ainda que o Apelante, seu comparsa e as vítimas estavam todos envolvidos numa trama de falsificação de cédulas de dinheiro, e as provas colacionadas aos autos deixam claro que os réus não queriam apenas os bens materiais das vítimas, mas principalmente a ‘máquina de fazer dinheiro’ que elas traziam consigo. Em razão disso é que prepararam a emboscada”
(Id.: 92218480).

Ademais, extrai-se da sentença, conversas, via whattsapp, entre Hamilton e o número 41.9234-2823, no dia seguinte aos fatos, em que o interlocutor pergunta como estava a situação de Joel, e Hamilton, anexando uma foto com um monte de dinheiro, responde:
“só sobrou isso aí para mim, que deixaram aí. O mesmo tanto que está aí é o tanto que levaram. Fizeram um fardo igualzinho o meu e deixaram isso aí, tudo molhado. Mas eu tô encalço, vou pegar”
.

Prosseguindo a conversa, o interlocutor questiona Hamilton sobre o ‘velho’ e ele responde:
“já tá na cova, já era” (...) “ninguém sabe que hotel direito ele tava e ele arrumou uma chavaiada dentro do carro. Fui ‘nos’ hotel que ele tava, porque o outro sabia, o parceiro sabia, mas não achamos nada, entendeu mano. Aí é o seguinte, eu tava com as ferramenta lá e falei: é o seguinte já que ele me trouxe o cara, ele assina o cara. Aí ele assinou, entendeu, fez o papel bacana dele. Cada um levamo pra um lugar, aí ficou distinto um do outro”
.

Em conversa com o número 6971-6906, Hamilton, ao se referir a Joel, disse:
“eu falei pro nosso amigo; é o seguinte, e aí? Você apresentou, você vai assinar o bagulho, ele assinou e desossou entendeu. Isso mesmo que tem que fazer...cabra sem vergonha tem que fazer assim mano, não pode passar o pano não, entendeu. E nosso amigo tá aqui mano, nós já reviremos, já emburaguemos uns cinco lugar aí e não achemo nada...”
.

Portanto, apesar de Joel tentar afastar a coautoria, afirmando que ele também foi vítima de Hamilton, que o fez ajoelhar; é clarividente pelas provas carreadas nos autos que Hamilton e Joel arquitetaram a trama para atrair Antônio para a mata; até porque, ficou provado nos autos que, mesmo após o ocorrido, os dois mantiveram contato, como se nada tivesse acontecido, pois, como se infere da mídia extraída do telefone de Joel, em 30/4/2016, às 8hs09min39s,
“foi tirada uma foto de Joel com um anel que, ao que aparenta ser aquele retirado da mão de Antônio após o crime, bem como uma tirada às 12:14:08h do veículo Cruze que estava na posse de Ediney no dia em que foi morto (29/06)”
.

De tal modo, o conjunto probatório dos autos é fortemente suficiente a comprovar os delitos de latrocínio consumado e tentado, pelo que não merece ser acolhida a tese das defesas de insuficiência de provas a demonstrar a autoria delitiva.

Na mesma ordem de ideias, não é possível aderir à tese da defesa de Hamilton que pretende a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de roubo simples e, nesse ponto, sustenta que Hamilton agiu ‘em cooperação dolosamente distinta’, que impede que
“alguém responda por um fato que não estava na sua esfera de vontade ou de seu conhecimento”
.

No caso dos autos, não houve desvios subjetivos entre os coautores, porquanto se deduz que Hamilton colaborou e participou ativamente para a ocorrência dos crimes, tanto é que, segundo o próprio depoimento da vítima Antônio, foi Hamilton quem atirou em sua cabeça, no meio do mato, com a intenção de matá-lo e matar seu filho para ficar com a ‘máquina de fazer dinheiro’ e o veículo.

Ademais, extrai-se do depoimento de Joel que, quando pararam na mata, Hamilton ordenou que ele e Antônio se ajoelhassem, momento em que começou a discutir com Antônio e colocou uma arma em sua cabeça. Prosseguiu aduzindo que, ao perceber uma oportunidade de fuga, ele correu e ouviu um disparo de arma de fogo.

Na delegacia, confirmou que
“enquanto estava preso na carceragem da Central de Flagrantes, Júnior (Hamilton) disse que realmente tinha atirado em Antônio; que disse ainda que ele voltou para a cidade e pegou Edinei; que pressionou Edinei para que informasse onde estava a máquina de dinheiro; que, como ele não informou, resolveu matar Edinei”
.

Portanto, apesar de Joel tentar negar sua participação na empreitada criminosa, imputando somente a Hamilton a autoria delitiva, Antônio, em todas as oportunidades que teve a oportunidade de se manifestar, relatou que, após ser baleado, ouviu com clareza Joel dizer que
“deviam pegar a carteira dele também”
e viu os dois saírem do local com tranquilidade.

Assim, existindo o liame subjetivo entre os corréus e a nítida intenção e contribuição de ambos para o cometimento do delito, não deve ser reconhecida a cooperação dolosamente distinta, que só se verifica na hipótese em que o agente quis participar de crime menos grave, o que não se revela no caso dos autos.

Ilustrativamente:

“O fato de os recorrentes não terem praticado a conduta descrita pelo verbo núcleo do tipo não tem o condão de tornar atípica sua parcela de contribuição para a ação comum, independentemente se na forma de coautoria ou de participação, sendo suficiente a existência de consciente cooperação na realização do plano global” (RHC 112.309/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

“Isso porque ficou bem demonstrada, na espécie, a existência de liame subjetivo e ajuste prévio do paciente com os demais agentes, assumindo ele também o risco, com a participação na empreitada delituosa, de que alguma vítima fosse morta em virtude de disparo de arma” (HC 185.167/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 08/02/2012).

De outro lado, a defesa de
Joel Moscofmann almeja a redução das penas aplicadas, o afastamento da reincidência específica e maior redução quanto à tentativa (2/3).

Ao realizar o cálculo dosimétrico do crime do artigo 157, § 3º, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, a magistrada consignou:

“Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é primário.

Não há nos autos informações suficientes permitam, de forma segura, dizer sobre a personalidade e conduta social do Réu.

Sobre as circunstâncias do crime percebo que o Réu uniu-se a outro indivíduo para, mediante emboscada, munido de arma de fogo, tentar ceifar a vida e roubar os pertences, o que diminui muito as chances de defesa/reação da vítima e indica a maior periculosidade do agente pela covardia e facilitação que proporciona na execução.

No que se refere às consequências do crime são normais para este tipo de delito.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão (CP, art. 157, § 3º).

Consta dos autos que o Réu é reincidente específico, razão pela qual, em atenção ao disposto no art. 61, I do CP, agravo-lhe a pena em 07 (sete) meses, resultando em 21 (vinte e um) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Tendo o crime sido cometido em sua forma tentada, em atenção ao disposto no art. 14, parágrafo único, do CP e observando que todo o iter criminis foi percorrido pelo réu, que abandonou a vítima no local onde efetuou o disparo por acreditar que já estava morta, diminuo a pena em 1/3 (um terço), restando 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, não se fazendo presente nenhuma outra causa modificadora, torno-a definitiva, devendo ser cumprida em regime incialmente fechado.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Para o crime do artigo 157, § 3º, do Código Penal, dosou a pena da seguinte forma:

“Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é primário.

Não há nos autos informações suficientes permitam, de forma segura, dizer sobre a personalidade e conduta social do Réu.

Sobre as circunstâncias do crime percebo que o Réu uniu-se a outro indivíduo para, mediante emboscada, munido de arma de fogo, tentar ceifar a vida e roubar os pertences, o que diminui muito as chances de defesa/reação da vítima e indica a maior periculosidade do agente pela covardia e facilitação que proporciona na execução.

No que se refere às consequências do crime são normais para este tipo de delito.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão (CP, art. 157, § 3º).

Consta dos autos que o Réu é reincidente específico, razão pela qual, em atenção ao disposto no art. 61, I do CP, agravo-lhe a pena em 07 (sete) meses, resultando em 21 (vinte e um) anos e 7 (sete) meses de reclusão, resultando esta em 21 (vinte e um) anos sete (sete) meses de reclusão e, não se fazendo presente nenhuma outra causa modificadora, torno-a definitiva, devendo ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Impede destacar que a justificativa dada pela magistrada para valorar negativamente os antecedentes, haja vista não ser o réu primário, e as circunstâncias do crime, pelo fato de o delito ter sido cometido mediante emboscada, em concursos de agentes e com uso de arma de fogo, são razoáveis e proporcionais a recrudescer a basilar em 1 (um) ano e fixar a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Contudo, quanto à majoração da pena intermediária à justificativa de que o réu é reincidente específico, não deve ser acolhida como bem pontuado pela defesa, pois o processo que gerou ao reconhecimento da reincidência nos autos (nº 3790-51.2005.8.24.0073/TJSC) teve seu trânsito em julgado para a defesa no dia 10.05.2016, ou seja, data posterior aos fatos apurados nestes autos, pelo que, deve ser extirpado o reconhecimento da reincidência específica.

Assim, na segunda fase, não havendo circunstâncias atenuantes nem agravantes, mantenho a pena em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos para o crime do artigo 157, § 3º, do Código Penal.

Quanto ao pedido de maior redução à tentativa (2/3), em relação ao delito de latrocínio tentado, não deve prevalecer, pois o agente percorreu quase todo o
iter criminis
, em concluiu com Hamilton, atirou na vítima, deixando-a em um lugar ermo, achando que estaria morta. Fato que justifica a imposição da fração em seu mínimo legal, como bem aplicado pela magistrada.

Assim, em relação ao delito do artigo 157, § 3º, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, fixo a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Destarte, somadas as reprimendas, perfazem a pena definitiva de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, no que tange ao pedido da Procuradoria-Geral de Justiça para que seja reconhecida a continuidade delitiva, entendo ser cabível.

Na oportunidade, os crimes de latrocínio consumado e de latrocínio tentado são crimes da mesma espécie e foram cometidos nas mesmas condições de tempo, pois, como bem assegurado nas investigações, Hamilton e Joel tentaram matar Antônio e mataram seu filho para se apoderar da ‘máquina de fazer dinheiro’ e do veículo Cruze e, em que pese, os crimes não tenham sido cometidos no mesmo momento, houve um liame entre os delitos, porquanto evidente que o crime de latrocínio consumado (vítima Edney) foi a continuação do crime antecedente (latrocínio tentado contra a vítima Antônio), ou seja, ambos resultaram de um plano previamente arquitetado pelos réus para que pudessem se apropriar da ‘máquina de fazer dinheiro’ e do veículo.

Nesse sentido, é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse
” (AgRg no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (destaquei).

Portanto, com o reconhecimento da continuidade delitiva, em relação ao réu
Hamilton Schneider da Costa Filho
, aplico a pena do crime de latrocínio consumado, que foi fixada em 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, acrescida de 1/6 (um sexto), em razão da continuidade delitiva (artigo 71 CP), pelo que, fixo a pena definitiva em
25 (vinte e cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fatos.

No que tange ao réu
Joel Moscolfmann
, aplico a pena do crime de latrocínio consumado que foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, acrescida de 1/6 (um sexto), em razão da continuidade delitiva (artigo 71 CP), pelo que, fixo a pena definitiva em
24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fatos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Hamilton Schneider da Costa Filho e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Joel Moscolfmann para excluir a reincidência específica. ACOLHO o pleito da Procuradoria-Geral de Justiça quanto à continuidade delitiva de crimes, pelo que fixo a pena definitiva de Hamilton Schneider da Costa Filho em 25 (vinte e cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fatos; e de Joel Moscolfmann

em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021